Tribunal: TJMT
Processo: 1010443-73.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010443-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMMILLY APARECIDA DE CARVALHO SILVA - CPF: 026.700.241-65 (AGRAVANTE), WENI ARAUJO DE SA - CPF: 029.199.711-23 (AGRAVADO), K. V. C. D. A. (AGRAVANTE), EMMILLY APARECIDA DE CARVALHO SILVA - CPF: 026.700.241-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– PRETENDIDA A
PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO
A QUO
, SEGUINDO-SE DE
DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE –
NÃO CONHECIMENTO
.

Recurso interposto contra indeferimento de pedido de reconsideração não deve ser conhecido, pois, por não interromper o prazo recursal, a matéria hostilizada se torna preclusa.

“Ainda que considerada a prerrogativa de prazo em dobro conferida ao Agravante, a interposição de Agravo de Instrumento após o decurso de 30 (trinta) dias previsto no art. 1.003, § 5º, c/c 183, caput e § 1º, ambos do CPC, retrata a sua intempestividade.”
(TJ-MT - AI: 10237280720228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010443-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

K.V.C.D.A.
, menor, representada por
EMMILLY APARECIDA DE CARVALHO SILVA

AGRAVADO:

WENI ARAÚJO DE SÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
K.V.C.D.A.
, menor, representada por
EMMILLY APARECIDA DE CARVALHO SILVA
,

em face da decisão interlocutória proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr.
Jorge Hassib Ibrahim
, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face de
WENI ARAÚJO DE SÁ
,
indeferiu o pedido de reconsideração da tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a genitora da agravante pugna pelo provimento do recurso para que seja “
deferido o pleito de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, com a realização de mandado de constatação e avaliação dos bens, através de oficial de justiça”
(sic).

Não houve pedido de tutela recursal a ser apreciada (Id 210706716).

Sem contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opina pelo
provimento
do recurso (Id 232608171).

Dispensada do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 210679152.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de
cumprimento de sentença – ação de alimentos – ajuizada por
K
.V.C.D.A.
, menor, representada por sua genitora
EMMILLY APARECIDA DE CARVALHO SILVA
, em desfavor de
WENI ARAUJO DE SÁ.

Infere-s dos fólios que uma vez devidamente citado, o executado, ora agravado, deixou transcorrer o prazo sem pagamento voluntário ou manifestação.

Em decisão Id 108100029 foram deferidos os pedidos de penhora
online
via sistema SISBAJUD, inclusão de restrição de veículo através do sistema RENAJUD, bem como a penhora de eventuais saldos de FGTS, PIS ou Abono Salarial. Contudo, todos resultaram infrutíferos, conforme Ids 114817808, 114817812 e 120723178, respectivamente.

Ato contínuo, a parte exequente, aqui agravante, pugnou pela penhora de bens que guarnecem a residência do executado agravado.

No
dia
12/01/2024
, o Magistrado condutor do feito postergou a análise do pedido de tutela de urgência em caráter incidental, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Da análise dos autos, verifico que foram esgotados todos os meios menos gravosos para recebimento do crédito exequendo, conforme acima descrito, sendo que, todavia, até o presente momento, restaram inexitosos.

Segundo regra do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.Por outro lado, o art. 833, II, do CPC estabelece a ressalva de que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

Colaciono jurisprudência sobre a temática:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE OS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO - INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de penhora sobre bens móveis que guarnecem a residência do executado – Possibilidade - Não há impedimento para que a penhora recaia sobre bens que guarnecem a residência do executado, desde que não recaia sobre os bens essenciais à manutenção da moradia, nem sobre aqueles habitualmente utilizados no lar - Possibilidade de penhora de bens que guarneçam a residência do devedor que sejam "de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida" - Inteligência do artigo 833, II, do CPC - Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal - Decisão reformada. Recurso provido” (TJ-SP 20741075420188260000 SP 2074107-54.2018.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 05/06/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2018) (negritei e sublinhei)

No entanto, sob tal prisma, cabe a parte a indicação específica do bem de elevado valor para que se proceda a penhora, e não de maneira genérica, uma vez que a medida é excepcional.

Diante disso, Intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) indicar o bem de elevado valor.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS”

Pois bem. É sabido que a decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência – antecipatória ou incidental – pode causar grave lesão à parte, razão pela qual equipara-se ao indeferimento tácito da pretensão desta e desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Entretanto, observa-se que a exequente agravante peticionou pugnando pela reconsideração do
decisum
, onde o juiz manteve seu posicionamento, com o seguinte teor:

“VISTOS.

Indefiro o pedido de reconsideração
de ID 138344161.

INTIME-SE, CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS”

De acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência deste e. TJMT,
o mero pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou, até mesmo, suspender o prazo recursal, pois a confirmação da decisão anterior não implica novo julgamento
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO UNIPESSOAL DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTE A MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL E CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida. Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso. Agravo interno desprovido.”
(TJ-MT 10186861120218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO O NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUPOSTA PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA
– APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos previstos no previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, como a tempestividade trata-se de um dos requisitos extrínsecos para sua admissibilidade, ocorrendo sua inobservância, à medida que se impõe e pelo não conhecimento do recurso. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é corolário da improcedência do agravo interno e serve para obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.”
(TJ-MT 10039265720218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

De outro lado, não se desconhece que a parte exequente agravante é assistida pela Defensoria Pública, no qual possui a prerrogativa do prazo em dobro (art. 186, CPC), contudo, este recurso foi protocolado depois de esgotado – e muito – o prazo para a sua interposição, na medida em que distribuído em
15/04/2024
(segunda-feira), ao passo que a primeira decisão proferida data de
12/01/2024
(sexta-feira), ou seja, já descontado o período de suspensão dos prazos processuais do art. 220 do CPC
[1]
e do art. 3º do Provimento TJMT/CM nº. 33, de 30 de outubro de 2023
[2]
, bem como da suspensão do expediente forense nos pontos facultativos de 2024, conforme Portaria TJMT/PRES nº. 1602/2023, de 17 de novembro de 2023, que estabelece o calendário forense oficial do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para 2024, com as alterações dadas pela Portaria TJMT/CGJ nº. 13/2024, de 5 de fevereiro de 2024 (12 e 13/02 – carnaval),
58 dias úteis após
, de modo que ele não atende um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja,
a tempestividade
, fato que acarreta o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA - INDEFERIMENTO DE LIMINAR - PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.
1. Ainda que considerada a prerrogativa de prazo em dobro de conferida ao Agravante, a interposição de Agravo de Instrumento após o decurso de 30 (trinta) dias previsto no art. 1.003, § 5º, c/c 183, caput e § 1º, ambos do CPC, retrata a sua intempestividade.
2. Quando ausente requisito extrínseco de admissibilidade, a exemplo da tempestividade, resta inviável o seguimento do recurso. 2. Agravo de Instrumento não conhecido.”
(TJ-MT - AI: 10237280720228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
APELO NÃO CONHECIDO MANIFESTA A SUA INTEMPESTIVIDADE, NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CPC
. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO A ENDOSSAR A PRETENSÃO DA REFORMA PRETENDIDA.
DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. INÍCIO DA CONTAGEM. REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO.
ENTENDIMENTO STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I- A Defensoria Pública foi cientificada da sentença apelada por meio de carga dos autos para a remessa à instituição, realizada no dia 24.03.2017 (sexta-feira), considerando-se o início da contagem do prazo recursal do dia 27.03.2017 (segunda-feira) e findando os 30 (trinta) dias úteis em 11.05.2017, ao passo que o presente recurso foi protocolizado em 31.05.2017, estando fulminado pela intempestividade.
II- Como o termo inicial declinado no decisum agravado segue os parâmetros estabelecidos no direito posto, além de coadunar-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, não há, por conseguinte, substrato fático e jurídico a endossar a pretensão de reforma pretendida pela Agravante, razão porque se deve manter incólume a decisão guerreada. III- Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-PI - AGV: 00000230720198180000 PI, Relator: Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 08/10/2019, 1ª Câmara Especializada Cível)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

[2]
Art. 3º Suspender, no período de 07 a 20.01.2024, a contagem de todos os prazos processuais, administrativos e judiciais, bem assim a realização de audiências e de sessões de julgamento e publicações de notas de expediente processuais, em Primeira e Segunda Instâncias, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Turmas Recursais, exceto com relação às medidas urgentes e aos processos penais envolvendo réus presos, nos processos vinculados a essa prisão.

Parágrafo único. O período de suspensão de contagem de todos os prazos processuais determinados no caput deste artigo não prejudicará o expediente forense normal, com magistrados e servidores exercendo as suas atribuições regulares, ressalvadas férias individuais e feriados, a teor do § 2º do artigo 220 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024